Tribunal: STF
Processo: AR 2947
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. CPC, ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO.



    1. Inexiste violação manifesta a norma jurídica quando a decisão rescindenda está de acordo com a jurisprudência consolidada à época da prolação do ato, a teor do Tema n. 136 da repercussão geral.



    2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente enumeradas no art. 966 do Código de Processo Civil, não incluída a correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão.



    3. Agravo interno desprovido, com reversão do depósito prévio em favor da União (CPC, art. 974, parágrafo único), em caso de unanimidade.